Tribunal: TJDFT
Processo: 0749167-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SINISTRO VEÍCULO. CONTRATO PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. DEMORA NO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 20.598,36 a título de reparação por danos materiais.
2. Recurso da parte autora. Alega que a conduta da recorrida extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando violação aos direitos da personalidade da recorrente. Informa que o atraso injustificado na liquidação do sinistro, a demora excessiva para conclusão do processo indenizatório, o parcelamento irregular e os sucessivos inadimplementos geraram angústia, estresse e necessidade de contrair empréstimos, evidenciando prejuízo na esfera extrapatrimonial. Acrescenta que a situação caracteriza dano moral por desvio produtivo, razão pela qual requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
3. Recurso da parte requerida. Alega que dos valores da condenação imposta houve pagamento parcial já realizado (R$ 10.299,17) e que o saldo remanescente já foi programado para pagamento, requerendo o decote dos valores pagos a fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o inadimplemento contratual é passível de gerar danos morais, bem como se já houve o pagamento da condenação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Com efeito, tendo ocorrido pagamento de valores abrangidos pela condenação durante o curso da demanda, sem que a sentença tenha consignado ressalva quanto a isso, há risco de duplicidade no cumprimento, o que configuraria enriquecimento ilícito da parte autora. Assim, impõe-se a reforma da sentença para determinar que eventuais valores já quitados sejam abatidos no momento da execução, evitando-se pagamento indevido.
7. Quanto ao recurso da parte autora, não merece acolhida. A jurisprudência das Turmas Recusais é no sentido de que o inadimplemento, por si só, não gera dano moral.
8. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo. Para configuração do dano extrapatrimonial, exige-se a comprovação de efetiva violação à honra, à imagem, ou a outro direito da personalidade. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral.
9. Ademais, nos contratos de proteção veicular firmados por associações, a indenização é realizada por meio de rateio entre os associados, o que naturalmente acarreta maior morosidade no processo de pagamento. Nesse contexto, a alegação de desvio produtivo do consumidor não merece acolhida, pois não restou demonstrada perda de tempo útil em grau suficiente para caracterizar dano relevante, mas apenas a adoção de providências ordinárias para solucionar o inadimplemento, inerentes à própria relação contratual. Assim, ausentes elementos que indiquem sofrimento intenso ou humilhação, não há razão para reformar a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que do valor da condenação seja abatido eventual pagamento realizado no curso da demanda.
11. Condenada a parte autora, recorrente vencida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.